Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722666-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Adoto, em parte, a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID32545296 - pp.1-2): “A parte embargante noticiou no ID108246722 a desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito como Apartamento 916, situado no 9o Pavimento, do Bloco E, da Quadra 4, do Setor Hoteleiro Norte, matrícula no 121.415, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto da presente ação de embargos de terceiro pela Instância Revisora e pleiteou a extinção do feito. A parte embargada concordou com o pedido (ID109872216) Vê-se, desse modo, que houve perda superveniente do interesse de agir à parte embargante, razão pela qual o feito deve ser extinto. Por todas as razões expostas, extingo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, em face da perda superveniente do interesse de agir. Considerando que o imóvel está registrado em nome do executado (ID96304518), não tendo o embargante promovido averbação da aquisição do mesmo, tem-se que, pelo Princípio da Causalidade os ônus sucumbenciais devem ser arcados pela parte autora. Assim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, isto com fundamento no art. 85, § 2o, CPC. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução e desvinculem-se os feitos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente neste ato. Publique-se. Intime-se.” (ID32545296 - pp.1-2). PAULO LÚCIO DOS SANTOS opôs embargos de declaração (ID32545297), rejeitados pela decisão de ID32545298. PAULO LÚCIO DOS SANTOS apelou (ID32545302). Nas razões, requer que os honorários advocatícios sejam fixados com fundamento no art. 85, § 8o, CPC – apreciação equitativa do juízo. Defende que “o § 8o deve ser interpretado teleologicamente, para,(sic) evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento, para impedir que sejam instrumento de percepção patrimonial injustificada.” (ID32545302 – p.7). Ao final, requer: “Ante o exposto, o apelante solicita que seja conhecido e dado provimento a seu recurso de apelação, para, que a sentença seja reformada, no sentido de que os honorários sejam apreciados de maneira, equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.” (ID32545302 – p.8). Preparo recolhido (ID32545303/4). Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO S/A, pelo desprovimento do apelo (ID32545308). É o relatório. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por PAULO LÚCIO DOS SANTOS e o recebo tão somente no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III). Sem preliminares ou prejudiciais, adentro ao mérito recursal. PAULO LÚCIO DOS SANTOS (apelante-requerente) insurge-se contra r. sentença tão somente no que diz respeito aos honorários advocatícios. Requer que o critério do § 2o do art. 85, CPC seja afastado, incidindo o § 8o de referido dispositivo. A pretensão recursal não merece acolhida. Trata-se de julgamento monocrático de recurso, amparado em jurisprudência dominante de Tribunal Superior (acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo - artigo 932, V, b, CPC)[1]. O Código de Processo Civil definiu (art. 85, § 2o, CPC) critérios objetivos para fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido na demanda ou sobre o valor da causa: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [ ] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” Os percentuais estabelecidos pelo §2o do art. 85 do CPC devem incidir sobre o valor da condenação. Não havendo condenação, a fixação deve ser feita com base no proveito econômico obtido pelo vencedor. Por último, não tendo havido condenação, nem possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado sobre o valor atualizado da causa (parte final do §2o do art. 85 do CPC)[2]. Diz o recorrente PAULO LÚCIO DOS SANTOS que, em vez do § 2o do art. 85, devem ser observados os parâmetros do § 8o de referido dispositivo: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” Sem razão. O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O ministro Og Fernandes, relator dos recursos submetidos a julgamento, definiu duas teses a respeito: 1) não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. No caso em discussão, a atuação dos causídicos foi adequada à discussão travada nos autos; e adequada a definição dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, R$350.000,00 (petição inicial, ID32544341 – p.7), o que significa R$35.000,00. Desse modo, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (embargos de terceiro), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo despendido (habitual), honorários de sucumbência que devem ser mantidos em 10% do valor da causa - artigo 85, §2o, CPC e definição do Tema 1.076 pelo STJ. DISPOSITIVO Forte nestas razões, conheço do recurso de apelação interposto por PAULO LÚCIO DOS SANTOS e, com fundamento no art. 932, IV, “b”, CPC, nego-lhe provimento. Desprovido o recurso, majoro os honorários em 1%, totalizando 11% sobre o valor da causa - art. 85, §§ 2o e 11, CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. (AgInt no REsp 1798110/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). ( )” (AgInt no AREsp 1931639/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) [2] Cunha, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 124. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora